Tribunal: TJPA
Processo: 0807172-11.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807172-11.2020.8.14.0028

APELANTE: EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807172-11.2020.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ/ PA

AGRAVANTE:

EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA:

IENES FLORENTINO DA COSTA – (OAB/PA nº 31.211-B)

AGRAVADO:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA-DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO ART.85 §2° DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INDICE INPC. JULGAMENTO MONOCRATICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807172-11.2020.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ/ PA

AGRAVANTE:

EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA:

IENES FLORENTINO DA COSTA – (OAB/PA nº 31.211-B)

AGRAVADO:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA-DPVAT
que move em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 16772912)
.

Em suas razões recursais
(ID 17248054)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é irrisório.

Alega ainda que o valor da condenação viola o Tema 1.076, julgado mediante o rito dos recursos repetitivos pelo STJ. E que esta decisão, conforme estabelece o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, possui caráter de precedente vinculante.

Por fim, que a decisão deve-se considerar o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório, não o INPC.

O Agravado apresentou contrarrazões
(ID 17699597)
pugnando pelo desprovimento do presente agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática quanto ao percentual dos honorários de sucumbência em 15 % sobre o valor da condenação e manutenção do INPC como índice de atualização monetária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática (ID 16772912) proferida por este Relator, alegando que o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é irrisório, nesse caso, sendo autorizada a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, do CPC e que o valor deve ser atualizado pelo IGPM.

Adianto que não assiste razão.

No que se refere ao índice IGPM, pois entendo ser o INPC o mais adequado para a correção monetária dos valores postulados a título de Seguro Dpvat.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é amplamente considerado o melhor indicador da inflação no país, pois reflete com precisão a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários-mínimos, faixa que representa a maior parcela da população brasileira.

Assim, utilizar o INPC para ajustes monetários garante que a indenização seja atualiza de acordo com a inflação real, preservando o poder de compra e evitando a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo, de maneira que não há razão para a substituição pelo IGPM.

Inclusive tal argumento já foi combatido em decisão monocrática
(ID 16772912)
,

No que se refere aos honorários, verifico que no caso dos autos a condenação foi no valor indenizatório de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), havendo sido fixada a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre este valor.

Em que pese o pedido de majoração, entendo que o Juízo primevo baseou-se na regra descrita no Art. 85 §2° do CPC, de maneira que a verba honorária é proporcional ao valor da condenação.

O §2° é claro ao dispor que os honorários só serão fixados com base no valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos.

Além disso, observo que o Juízo primevo ao fixar o percentual de 15% já considerou o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de maneira que não vejo motivo para a sua reforma.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2.
Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉDIA INPC/IGP-DI. DECRETO Nº 1.544/95. MODIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O índice utilizado por esta Corte para correção monetária é a média INPC/IGP-DI, que além de ser oficial, é o que melhor reflete a realidade inflacionária. 2. Justifica-se o arbitramento da verba honorária observados os critérios legais previstos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil
, sob pena de aviltamento profissional. (TJPR - 10ª C.Cível - 0001922-60.2020.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 20.04.2022) (TJ-PR - APL: 00019226020208160097 Ivaiporã 0001922-60.2020.8.16.0097 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 20/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo o julgamento monocrático (ID n°

16772912).

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024